Tribunal: TJBA
Processo: 8054705-54.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054705-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: PAULO GOMES DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA - HABEAS CORPUS –
PRISÃO TEMPORÁRIA SOLICITADA PELA AUTORIDADE POLICIAL -
PACIENTE
SUSPEITO

DE
PARTICIPAÇÃO EM
CRIME

DE FEMINICÍDIO PRATICADO À PAULADAS CONTRA SUA EX-
COMPANHEIRA

-
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O INQUÉRITO POLICIAL -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

I
– Paciente
investigado
pela
suposta
prática de crime
feminicídio contra sua ex-companheira.

II
– Autoridade Policial esclarece que a prisão temporária se faz necessária para a investigação, sobretudo pelo histórico de brigas do casal e pelo fato do Investigado apresentar depoimentos contraditórios.

II
I
–
A Decisão que decretou a prisão temporária
do Paciente,
encontra-se
respaldada nos elementos indiciários suficientes que apontam para a suposta participação no crime de feminicídio de sua ex-companheira à pauladas,
a justificar, como um todo harmônico, a necessidade da segregação para “
acautelar o inquérito policial
” (STJ, AgRg no HC 736138/PR, Relator
Min. Olindo Menezes
,
DJe 23.09.2022
)

I
V
–
Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela Denegação da Ordem.

V - WRIT DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8054705
-54.2024.8.05.0000, do Juiz da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA, sendo Impetrante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e, Paciente,
PAULO GOMES DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT.
E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.